Tribunal: TJES
Processo: 5002571-79.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002571-79.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIADENIS DE SOUZA ALVARENGA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. EM APERTADA SÍNTESE, A AUTORA DEIXOU DE COMPARECER À AUDIÊNCIA E NÃO JUSTIFICOU SUA AUSÊNCIA, RESULTANDO EM EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 51, INC. I DA LEI 9099/95, COM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA RETIRAR REFERIDA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. PARA LIVRAR-SE DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS, BASTAVA À AUTORA JUSTIFICAR SUA AUSÊNCIA, NOS TERMOS DE DECISÃO PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA ACERCA DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS. NÃO HOUVE QUALQUER ESFORÇO NESTE SENTIDO. O ENUNCIADO 28 DO FONAJE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS: Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas. A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, POR OUTRO LADO, NÃO ISENTA O BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. APENAS SUSPENDE SUA EXIGIBILIDADE: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. § 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. DESTA SORTE, INEXISTE DESACERTO NA SENTENÇA RECORRIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)